Tribunal: TJDFT
Processo: 0747181-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE VÁRIAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do delito de ter praticado a conduta em plena luz do dia e na presença de várias testemunhas policiais. No caso, o paciente esfaqueou a vítima quando esta estava desprevenida, de costas e indo embora da localidade, o que ratifica sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outras condutas análogas, protegendo o meio social.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.